Tribunal: CARF
Processo: 11065.724036/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2008
DESISTÊNCIA DO RECURSO E DA LIDE. RENÚNCIA AO DIREITO QUE FUNDAMENTAVA O RECURSO. PROCESSO REFLEXO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto no processo reflexo de exclusão, de ofício, do Simples Nacional (infração reflexa), quando o contribuinte acosta aos autos, antes do início da sessão de julgamento, petição de desistência do recurso, da lide, renúncia ao direito que fundamentava o recurso (processo reflexo), em face de confissão irretratável de dívida, por adesão a parcelamento de débitos decorrentes da infração principal imputada pelo Fisco e mantida pelo CARF por decisão final e irreformável na esfera administrativa no processo conexo (principal).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 631

1
630
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.724036/2011­13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.975 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DY MONI INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2008
DESISTÊNCIA DO RECURSO E DA LIDE. RENÚNCIA AO
DIREITO QUE FUNDAMENTAVA O RECURSO. PROCESSO
REFLEXO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto no processo reflexo de
exclusão, de ofício, do Simples Nacional (infração reflexa), quando o
contribuinte acosta aos autos, antes do início da sessão de julgamento, petição
de desistência do recurso, da lide, renúncia ao direito que fundamentava o
recurso (processo reflexo), em face de confissão irretratável de dívida, por
adesão a parcelamento de débitos decorrentes da infração principal imputada
pelo Fisco e mantida pelo CARF por decisão final e irreformável na esfera
administrativa no processo conexo (principal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724036/2011-13
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 632

2

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 633

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 609/624) em face do Acórdão da 6a
Turma da DRJ/Porto Alegre (e­fls. 601/605) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos;

­ que, em 27/10/2011, a DRF/Novo Hamburgo expediu o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Nacional (e­fl. 528), em
virtude do enquadramento previsto no art. 29, incisos IV e XII, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006 (pessoa jurídica constituída em nome de interpostas pessoas e
omissão, de forma reiterada, da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço), com
efeito jurídico a partir de 01/01/2008.
­ que, a seguir, colaciono excertos do citado ADE:

(...)

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 634

4

(...)

Obs:
(i) No Procedimento de Fiscalização da empresa STAMPA ARTEFATOS DE COURO
LTDA, houve a lavratura de auto de infração ­ para constituição de crédito previdenciário em face de simulação
de fato ­ de que trata o Processo no 11065.724058/2011­75 (processo principal)
(ii) Nesse contexto, como dito, a Fiscalização constatou a existência atos simulados
envolvendo a pessoa jurídica STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA (regime do lucro presumido) e a
pessoa jurídica DY MONI INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA (contribuinte do Simples
Nacional), conforme resumo constante do relatório da decisão recorrida e que transcrevo, in verbis:

(...)
O Auditor­Fiscal, no decorrer dos trabalhos efetuados no contribuinte
“Stampa Artefatos de Couro Ltda”, doravante denominado “Stampa”,
relativamente ao período 01/2008 a 12/2009, constatou que ele,
tributado pelo lucro presumido para apuração do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, e a empresa “Dy Moni Indústria de Artefatos de
Couro Ltda” doravante denominada “Dy Moni”, optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples
Nacional, teriam simulado uma situação “a fim de utilizar tratamento
tributário diferenciado com o propósito de evadir as contribuições
previdenciárias patronais e de outras entidades e fundos”. É relatado na
Representação Fiscal, com documentos comprobatórios, fatos que
ensejaram o desenquadramento e consequente exclusão da “Dy Moni”
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Simples Nacional.
Alguns indícios dessa simulação, são: ambas estão estabelecidas no
mesmo endereço; a inexistência de separação física, mesmo na área
produtiva; a “Stampa” terceirizou atividades fim para a “Dy Moni”;
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP’s foram transmitidas pelo mesmo endereço de IP, constando
como contato a mesma pessoa; a assinatura e carimbo da Sra. Horlle,
responsável pela área de recursos humanos da “Stampa”, aparecem
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 635

5
nas rescisões da “Dy Moni”; comprometimento desproporcional das
receitas da “Dy Moni” com custos e/ou despesas de pessoal, enquanto
na “Stampa” a situação é inversa, comprometendo apenas 3,32% com
despesas de pessoal e outros custos; nas demonstrações contábeis
apresentadas pela “Dy Moni” não consta nenhum bem no Ativo Não
Circulante, sendo todos os equipamentos utilizados de propriedade da
“Stampa”, que se responsabiliza por sua manutenção; há relação de
parentesco entre os sócios das empresas e os sócios da “Stampa”
ocupam cargos de Direção na “Dy Moni”.
Diante dos fatos constatados, a fiscalização formalizou a
Representação Fiscal para Exclusão da empresa “Dy Moni” do
Simples Nacional. Baseado na Representação já citada, foi oficializado
em 27/10/2011 o ADE SEORT/DRFNHO no 29.
(...)

(iii) Então, com base na citada Representação Fiscal, houve a exclusão da DY MONI,
conforme ADE já citado (processo reflexo).

Ciente desse ADE em 31/10/2011 por via postal, Aviso de Recebimento ­ AR
(e­fls. 533/534), a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/11/2011 (e­
fls.535/544), cujas razões estão assim resumidas no relatório da decisão recorrida, in verbis:

(...)
O sujeito passivo foi cientificado do ADE SEORT/DRFNHO no
29/2011, e do Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 440/2011,
via postal, em 03/11/2011, fls. 533 e, em 25/11/2011, apresenta
sua manifestação de inconformidade de fls. 535/544, onde
contesta o ADE pelas seguintes razões, em síntese:
1­ foram lavrados autos de infração contra a empresa
“Stampa”,
cadastrados
sob
nos
11065.724034/2011­16,
11065.724033/2011­71,
11065.724032/2011­27,
11065.724058/2011­75
e
11065.724061/2011­99,
cujas
impugnações já foram protocoladas, estando os créditos
tributários
com
sua
exigibilidade
suspensa,
inexistindo
manifestação quanto à pretensão da Fiscalização, que é ligar as
empresas;
2­ não encontra amparo no sistema legal brasileiro a pretensão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo
em tentar excluir retroativamente a empresa do Simples
Nacional, uma vez que a lei não pode retroagir, se não para
beneficiar, especialmente em matéria tributária. Transcreve
ementa constante do Recurso Especial no 996.098 – Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que este
também é o entendimento do CARF e transcreve a ementa da
decisão prolatada no processo no 10831.013183/2004­36; e
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 636

6
3­ junta cópia do protocolo das impugnações citadas no item 1.
Ao final, requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade para que seja mantida no Simples Nacional,
uma vez que a lei somente poderá retroagir para beneficiar o
contribuinte.
(...)

Na sessão de 30/07/2013, a 6a Turma da DRJ/Porto Alegre julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 601/605), cuja
ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2008
EXCLUSÃO
RETROATIVA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas impõe
sua exclusão de ofício do Simples Nacional, por disposição
legal expressa.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do
contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização
posterior, prevendo a legislação a exclusão retroativa, quando
verificado que o contribuinte incluiu­se indevidamente no
sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 22/08/2013 (e­fl. 606), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 09/09/2013 (e­fls. 609/624), argumentado, em suas razões, conforme
excertos que colaciono:

(...)

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 637

7
(...).

(...)

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 638

8

(...)

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 639

9

(...)

(...).

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 640

10

(...).

(...)

(...)

Obs:

Quanto ao Processo (principal) no 11065.724058/2011­75:
(i) Tratou do lançamento fiscal decorrente da constatação de fatos que segundo à fiscalização
denunciam uma simulação com finalidade de redução de tributo através do sistema de tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas SIMPLES NACIONAL de duas empresas supostamente
pertencentes ao mesmo grupo econômico da autuada. Os fatos foram constatados na escrituração contábil,
contratos sociais/instrumentos de alterações, verificações físicas, escrituração contábil, folhas de pagamento e
outros documentos pertencentes às empresas envolvidas.
(ii) O Acórdão no 2402­004.096 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária manteve a imputação
fiscal em face da simulação de fato (processo principal), conforme ementa, dispositivo e voto condutor no que
pertinente transcrevo, in verbis:
(...)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 641

11
SIMULAÇÃO.
A constatação de atos simulados, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a
situação de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico são responsáveis
solidárias pelos créditos previdenciários.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Nereu Miguel
Ribeiro Domingues que dava provimento.
(...)
Voto
(...)
Simulação
Venho defendendo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF que independentemente da existência de norma que
fundamente o meio adotado, a prevalência do conteúdo sob a forma,
Princípio da Verdade Material, eleva o propósito negocial ao centro da
discussão sobre a licitude ou não do planejamento fiscal. Ainda que as
pessoas jurídicas envolvidas tenham sido formalmente constituídas,
como demonstra o minucioso e extenso conjunto probatório, de fato, as
atividades empresariais foram exercidas apenas por uma delas.
A pessoa jurídica formalmente constituída com a finalidade de ser
instrumento de uma simulação para a evasão tributária não apresenta
a característica essencial das empresas em geral: assumir riscos.
Quando somente mantém relação com empresa do mesmo grupo para
proporcionar­lhe economia tributária, sem qualquer outra finalidade,
ainda que seja a eficiência na condução dos negócios, fica forçoso
reconhecê­la como uma unidade empresarial: (...).
(...)
Destaca­se, para fins de comprovação da simulação para fins de
evasão tributária, que a empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
mantém quase a totalidade dos empregados e sua receita bruta é
inexpressiva; enquanto, inversamente, a outra empresa do grupo que
contribui sobre a folha de salários, concentra as receitas e quase não
possui empregados.
Por tudo, entendo que houve simulação com única finalidade de reduzir
obrigações tributárias.
Em razão do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(...)
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 642

12
(iii) Quanto ao Recurso Especial apresentado pela contribuinte na instância especial do
CARF, a subida do recurso foi rejeitada por não demonstração de divergência em exame de admissibilidade e no
reexame de admissibilidade, também, foi rejeitado, nos seguintes termos:
(...)
Verifica­se que, de fato, a divergência não foi demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Destarte, por não atender o §6° do artigo 67 do RI­CARF, o recurso
especial de divergência não merece ser acolhido.
Assim, decido por manter totalmente o despacho do Presidente da
Câmara, que negou seguimento ao recurso especial de divergência
interposto.
Encaminhe­se à. Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo/RS para ciência da contribuinte e cumprimento do acórdão
recorrido, pois, a teor do § 3° do art. 71 do RI­CARF, o despacho do
Presidente da CSRF que negar seguimento ao recurso especial é
definitivo, não cabendo mais recurso.
(...)

(iv) A PFN ajuizou ação de execução fiscal:

(...)

(...)

(v) Em face da confirmação do ato de simulação por decisão definitiva na órbita
administrativa no Processo (principal) no 11065.724058/2011­75, houve o parcelamento do débito nos termos da
MP 783/2017 e a contribuinte desistiu de litigar no presente Processo, conforme petição acostada aos autos em
25/08/2017 (e­fls. 629/630).
É o relatório.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 643

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

Não conheço do Recurso Voluntário. Desistência do recurso e da lide.
Renúncia ao direito que se fundamentava o recurso.

Conforme relatado, a recorrente Dy Moni Indústria de Artefatos de
Couro Ltda”, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional
foi excluída do Simples Nacional, com efeito jurídico a partir de 01/01/2008, pois:
a) no Procedimento de Fiscalização da empresa STAMPA ARTEFATOS DE
COURO LTDA, houve a lavratura de auto de infração ­ para constituição de crédito
previdenciário em face de simulação de fato ­ de que trata o Processo no 11065.724058/2011­
75 (processo principal);
(ii) a Fiscalização constatou a existência atos simulados envolvendo a pessoa
jurídica STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA (regime do lucro presumido) e a pessoa
jurídica DY MONI INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA (contribuinte do
Simples Nacional), “a fim de utilizar tratamento tributário diferenciado com o propósito de
evadir as contribuições previdenciárias patronais e de outras entidades e fundos”;
(iii) Ambas as empresas citadas são do mesmo Grupo Econômico e o Fisco
imputou responsabilidade Solidária, naqueles autos.

A Stampa Artefatos de Couro Ltda foi autuada, quanto ao ano­calendário
2008, Processo (principal) no 11065.724058/2011­75, para exigência de ofício das:
­ (a) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a segurados empregados; e
(b) contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais.

Por outro lado, a DY MONI INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO
LTDA foi excluída, de ofício, do Simples Nacional, pelo ADE com efeito a partir de
01/10/2008 (processo reflexo).
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 644

14
Como já dito, são empresas do mesmo Grupo Econômico e a Fiscalização da
RFB imputou Responsabilidade Solidária pelos débitos (processo principal).

Em face da confirmação dos atos de simulação (manutenção da infração
imputada decorrente de simulação de fato), quanto ao ano­calendário 2008, por decisão
definitiva na órbita administrativa no Processo (principal) no 11065.724058/2011­75, a
contribuinte informou, nestes autos, que houve parcelamento do débito nos termos da MP
783/2017 e, ademais, formalizou desistência do recurso no presente Processo (reflexo) de
exclusão do Simples Nacional, conforme petição acostada aos autos em 25/08/2017 (e­fls.
629/630), in verbis:

(...)

(...)

Obs:
O Acórdão no 2402­004.096 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, que manteve a
imputação fiscal em face da simulação de fato e responsabilidade solidária (processo principal) no
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 645

15
11065.724058/2011­75, restou definitivo e irreformável na órbita administrativa, conforme já demonstrado no
relatório.

Por previsão expressa do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015, Anexo II, art. 78 e §§), a adesão efetuada a parcelamento importa confissão
irretratável de dívida, desistência do recurso, ou seja, configura renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo recorrente.
A propósito, transcrevo o art. 78, §3a, Anexo II, do RICARF/2015, in verbis:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá
desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito,
estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de
já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, a o mesmo
tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento,os
autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando­se insubsistentes todas as
decisões que lhe forem favoráveis.

Como já dito, a adesão a parcelamento de dívida no processo principal ­
devedor solidário ­ implicou confissão irretratável de dívida, desistência do recurso e renúncia
ao direito sobre o qual se fundou o recurso interposto pela recorrente no processo reflexo
(exclusão do Simples Nacional).
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.724036/2011­13
Acórdão n.o 1401­004.975
S1­C4T1
Fl. 646

16

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital